Tribunal: TJBA
Processo: 8007212-06.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007212-06.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JUSCELINO DOS SANTOS BARBOSA Advogado(s): LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DE COCAÍNA, MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO, MUNIÇÕES DE CALIBRE 38, DINHEIRO FRACIONADO E CELULAR PRODUTO DE ROUBO. CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA DE ENTORPECENTES. DENÚNCIA ANÔNIMA. FLAGRANTE DELITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMINCÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA LÍCITA. CRIME PERMANENTE. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS APREENDIDOS NA ÁREA EXTERNA DO IMÓVEL. DOSIMETRIA ADEQUADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. OPINATIVO MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Juscelino dos Santos Barbosa contra sentença da 1ª Vara Criminal de Alagoinhas/BA que o condenou à pena total de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (193,40g de cocaína e 493,10g de maconha), porte ilegal de 4 munições calibre .38 e receptação de celular produto de roubo, apreendidos mediante abordagem policial motivada por denúncia anônima e flagrante delito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da prova por suposta violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia; (ii) examinar se o conjunto probatório comporta absolvição à luz do princípio do in dubio pro reo. III. RAZÕES DE DECIDIR A entrada forçada no domicílio é admitida, pois o crime de tráfico é permanente e havia fundadas razões, corroboradas por denúncia anônima, informação via CICOM e flagrante de drogas, munições e celular roubado em poder do acusado em via pública. As apreensões principais ocorreram em busca pessoal na rua e em terreno baldio contíguo, não havendo nulidade do édito condenatória, mesmo que se considerasse eventual violação de domicílio. Não ficou demonstrada quebra da cadeia de custódia, uma vez que o auto de exibição e apreensão e os laudos periciais atestam a integridade das substâncias (benzoilmetilecgonina e cannabis sativa) e das munições, sem adulteração ou prejuízo à defesa. A autoria e materialidade do tráfico restam comprovadas pela posse de 193,40g de cocaína, 493,10g de maconha, balanças de precisão, máquina de cartão, 41 pinos vazios e dinheiro trocado, confirmados por três policiais militares sob contraditório. O porte ilegal de 4 munições calibre .38 se configura pelo simples fato de sua posse sem autorização, sendo irrelevante a ausência de arma de fogo. A receptação se confirma pelo encontro do celular produto de roubo, adquirido por preço vil, sem nota ou comprovação de origem, atraindo a presunção de ciência da ilicitude. O princípio do in dubio pro reo não se aplica, pois não há dúvida razoável diante de prova robusta, coerente e idônea. Diante da adequação da dosimetria às circunstâncias do fato e aos maus antecedentes do apelante, a manutenção do édito condenatório em sua integralidade é medida que se impõe. Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da necessidade de preservação da ordem pública, devidamente justificada pelo magistrado a quo, mesmo porque o inculpado é detentor de maus antecedentes e as circunstâncias do fato revelam risco concreto de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 180, caput; CPP, arts. 158-A a 158-F; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, HC 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro; STJ, HC 433.679/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n. 8007212-06.2023.8.05.0004, em que figuram como apelante JUSCELINO DOS SANTOS BARBOSA e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.